Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu/recorrente em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, mantendo-se a sua condenação no pagamento de indenização por danos materiais sofridos pela autora/recorrida em razão de fraude bancária.
II. Argumenta que o acórdão é contraditório às provas constantes dos autos, que demostram que a fraude bancária decorreu de culpa exclusiva da vítima. Assim, requer o provimento do recurso com o reconhecimento da licitude do comportamento do embargante.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões, na qual a Embargada alega a intempestividade da impugnação.
IV. De início, não prospera a tese de intempestividade do recurso. Isso porque, ainda que a sentença tenha sido disponibilizada no DJe do dia 06/06/2022 (sendo considerada publicada no dia 07/06), cumpre assinalar que aquela intimação era direcionada apenas para a parte autora, uma vez que a intimação da parte ré é efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Conforme certidão de ID 36303592, a parte ré registrou ciência do acórdão no dia 13/06/2022 e o recurso foi interposto em 17/06/2022, sendo, portanto, tempestivo.
V. O artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, preconiza que osembargosde declaração são cabíveis para esclarecerobscuridade, eliminarcontradição, supriromissãoou corrigir erro material.
VI. Não se evidenciam vícios no acórdão embargado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
VII. Não há contradição quanto às provas juntadas aos autos. Ao contrário, identificou-se claramente a falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que utilizado o canal de contato telefônico da Instituição Financeira para a aplicação do referido golpe, que teve como consequência o prejuízo sofrido pela Embargada.
VIII. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IX. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.